Tribunal: STF
Processo: RE 113498
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-17
Data de publicação: 1987-12-17

Ementa:
- TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL.
ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA
EXEQUENDA, EM FRANCO-OURO OU 'POINCARE', E POSTERIOR CONVERSAO
EM MOEDA NACIONAL ATRAVÉS DE OUTRA UNIDADE MONETÁRIA, OS CHAMADOS
DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUES (ESTES, ALIAS, INSTITUIDOS EM
PROTOCOLOS INTERNACIONAIS QUE SEQUER ESTAO, AINDA, EM VIGOR).
PREVALENCIA DA CONDENAÇÃO EM FRANCO-OURO, NOS TERMOS ORIGINARIAMENTE
PREVISTOS NA CONVENÇÃO DE VARSOVIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM EXECUÇÃO, ESTABELECEU A MERA SUBSTITUIÇÃO
DO FRANCO-OURO PELOS DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUES, DE MENOR PADRAO.
OFENSA A COISA JULGADA.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.